Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-69.2020.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005464-69.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEONARDO DE MATOS - CPF: 801.938.201-10 (RECORRENTE), PATRICIA ROSA DE SOUZA - CPF: 029.081.221-62 (ADVOGADO), D & Z COMERCIO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA - ME - CNPJ: 14.428.964/0001-40 (RECORRIDO), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRIDO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1836-08 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA - AQUISIÇÃO DE PRODUTO - PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO - COBRANÇA EM DUPLICIDADE - AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS -
DANOS MATERIAIS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA -
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Nulidade da Sentença por ausência de fundamentação dos embargos
de declaração. Embora não tenha havido enfrentamento dos tópicos apresentados em sede de
embargos
de declaração, tal não gera a nulidade da decisão.

2.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus que lhe competia, pois deixaram de comprovar a restituição do valor debitado em duplicidade na conta corrente do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC
.

3.

O recorrido, apesar de ter sido vítima de desconto indevido, não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6.

No tocante aos danos materiais, o requerente faz
jus
à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

VOTO-VISTA

Colendos Pares:

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c danos materiais e morais ajuizada por Leonardo de Mattos em face de D&Z Comércio de Artigos para Vestuário LTDA e Banco Bradesco S/A.

Em síntese, o Autor informa no dia 16/11/2017 realizou uma compra junto a primeira reclamada no valor de R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), entretanto, o valor foi debitado em duplicidade de sua conta corrente, conforme extrato anexado aos autos.

Afirma que não houve estorno do valor cobrado, razão pela qual, busca a condenação das rés a repetição do indébito, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação das rés, de forma solidária, ao pagamento do valor de R$ 880,00, já calculado na forma dobrada, além de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

Ambas as reclamadas apresentaram recurso inominado.

O Banco Bradesco S/A em suas razões recursais se insurge em relação aos danos morais arbitrados na sentença, discorre acerca da ausência de ato ilícito, e, ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada a reparação indenizatória.

Por sua vez, a ré D&Z Comércio de Artigos para o Vestuário LTDA – ME afirma que não recebeu o valor em duplicidade, mas tão somente na forma simples (R$ 440,00). Deste modo, considerando que não recebeu qualquer valor a maior do consumidor, afirma que não pode ser responsabilizada pelo evento danoso noticiado pelo Autor, pugna ao final pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

Em sessão de julgamento realizada no dia 01/06/2021, a Douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, votou no sentido de dar parcial provimento aos recursos interpostos apenas para afastar a condenação em danos morais, oportunidade em que pedi vista dos autos em questão.

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, hei por bem acompanhar o voto já proferido pela douta Relatora, no sentido de dar parcial provimento aos recursos tão somente para extirpar a condenação em danos morais.

Da análise detida dos autos, vislumbra-se que, de fato, a prestação de serviços pela empresa Reclamada foi deficiente, pois ficou evidenciado que a compra realizada na loja da Ré D&Z Comércio de Artigos para o Vestuário LTDA (LOUGE CLÁSSIC) foi debitada em duplicidade:

Em que pese a Recorrente afirmar que não ocorreu o recebimento na forma dobrada, não comprovou os fatos modificativos e extintivos do direito do Autor, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, CPC.

Pelo extrato financeiro da empresa colacionado no id no 85928465, p.3 é possível observar que no dia 17/11/2017 (considerando que a entrada é registrada um dia após a compra), a empresa ré possuía como crédito oriundo da CIELO o valor de R$ 1.745,58 (mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), contudo, não trouxe o valor individualizado das compras, tampouco as notas fiscais de venda realizada no dia do evento danoso.

A prestação de serviços pela empresa Recorrente foi deficiente, pois
ficou evidenciado nos autos que a parte Recorrida não recebeu estorno do valor mesmo após a informação que o valor foi debitado em duplicidade, sendo de responsabilidade do estabelecimento arcar com os danos causados ao consumidor.

Deste modo, escorreita a sentença que determinou a devolução do valor cobrado a maior do consumidor, na forma dobrada.

Por outro lado, não há que se falar em danos extrapatrimoniais no caso em apresto, vez que os fatos narrados não se revestem de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, pois se trata de mera cobrança indevida.

A mera cobrança indevida somente é passível de configurar danos morais em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra que a cobrança indevida lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Malgrado a empresa Recorrente não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade de sua conduta, tenho que a mera cobrança efetuada não tem o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque ainda que situação exposta na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação, somente se configuram com a exposição da consumidora a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Repise-se, não há qualquer prova de que a cobrança tenha ocasionado algum dano maior ao consumidor, senão àquele concernente à diminuição de seu patrimônio, o que se resolve com a devolução da quantia paga indevidamente.

Destarte, caberia o Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando o abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

Pelas razões expostas,
ACOMPANHO
a magistrada relatora.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021